Tribunal: STF
Processo: AI 541344
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. 1. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 97 
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. 
   INADMISSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
   BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.